Tribunal: TJBA
Processo: 8020065-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020065-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: DJANE CARVALHAL DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO VINICIUS SOUZA MELO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
.
Vício em produto durante prazo de garantia. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a empresa ré a devolver o valor pago pelo microcomputador (R$ 4.902,07) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A consumidora adquiriu microcomputador que apresentou vício de qualidade dentro do prazo de garantia contratual, buscando solução junto ao suporte técnico da empresa sem obter êxito, após sucessivas tratativas e novos prazos fixados que não foram observados. A hipótese atrai a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e caracteriza responsabilidade pelo vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor. A parte autora, ora apelada, demonstrou por meio de documentos que o equipamento apresentou vício de qualidade dentro do prazo de garantia e que buscou solucionar a questão junto ao suporte técnico dentro do prazo legal sem obter êxito. A empresa ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de vício no equipamento ou que o defeito decorreu de mau uso imputável à consumidora, limitando-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de elementos aptos a desconstituir o conjunto probatório apresentado. O dano moral restou configurado, caracterizado pelo abalo significativo aos direitos da personalidade, na medida em que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero dissabor cotidiano, frustrando a legítima expectativa da consumidora quanto ao uso regular do equipamento adquirido. A demora na solução do vício, mesmo após sucessivos contatos com o suporte técnico, com fixação reiterada de novos prazos não observados e reconhecimento expresso da inexistência da peça necessária para substituição, configura conduta negligente e contrária aos deveres de boa-fé e lealdade que regem as relações de consumo. Os danos morais em casos de vícios que surgem durante o período de vida útil do produto ocorrem in re ipsa, sendo ínsitos à situação fática e não necessitando de ulterior comprovação. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00, revela-se suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Fixação de honorários recursais. Apelação Cível improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8020065-27.2021.8.05.0001 em que figura como apelante
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e, como apelada,
DJANE CARVALHAL DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso interposto por DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
, nos termos do voto do Relator.